Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO NO BOJO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a obrigatoriedade de distribuição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, nos termos do art. 69 do RITJDFT. A parte agravante sustenta que a exigência não encontra respaldo legal e que a Instrução n. 2/2022 do TJDFT admite expressamente a instauração do incidente no bojo do cumprimento de sentença. Requereu a concessão de efeito suspensivo, deferido no ID 70834311, e a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve, obrigatoriamente, ser distribuído em autos apartados ou se pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seus arts. 133 a 137, não exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, mas apenas o cumprimento dos requisitos formais e procedimentais previstos nos arts. 134 e 135 do CPC.
4. A jurisprudência do TJDFT, alinhada à do STJ, tem firmado entendimento de que a instauração do incidente pode ocorrer diretamente no bojo do cumprimento de sentença, sem necessidade de processo autônomo (Acórdão 1769038, 6a Turma Cível).
5. A Instrução n. 2/2022 do TJDFT, em seu art. 2o, inciso XIV, admite expressamente o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica no curso do cumprimento de sentença, sem obrigatoriedade de distribuição em apartado (Acórdão 1949480, 7a Turma Cível).
6. A exigência de autos apartados acarreta indevida burocratização processual e afronta ao princípio da duração razoável do processo, especialmente quando já transcorrido lapso temporal significativo sem deliberação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A legislação processual civil não exige a distribuição em autos apartados para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. É possível a instauração do incidente no bojo do cumprimento de sentença, desde que observados os requisitos previstos nos arts. 134 e 135 do CPC.
3. A Instrução n. 2/2022 do TJDFT autoriza expressamente o requerimento do incidente dentro dos autos de cumprimento de sentença, dispensando nova distribuição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137; RITJDFT, art. 69; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1769038, 0706495-31.2020.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04.10.2023, DJE 06.11.2023. TJDFT, Acórdão 1949480, 0738184-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJE 13.12.2024. TJDFT, Acórdão 1249443, 0718612-12.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.05.2020, DJE 28.05.2020.